Tribunal: TJDFT
Processo: 0710210-10.2017.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710210-10.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO, HEBERT DA SILVA TAVARES RECORRIDO: BRAULIO CARSALADE HERBSTER DE GUSMAO, HELIO GAIOSO ROCHA, JORGE BARBOSA BOSCH D E S P A C H O Digam as partes sobre o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, requerendo o que lhes parecer de direito, no prazo comum de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator